Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-42.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026291-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026291-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM HÉRNIA DISCAL C5/C6 E C6/C7 COM ESTENOSE CANAIS E COMPRESSÃO MEDULAR – CIRURGIA NECESSÁRIA SOB PENA DE HAVER SEQUELA – MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO – CUSTAIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES -
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026291-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026291-42.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou “
que a ré, no prazo máximo de 10 (dez) dias, proceda com o necessário para que o autor seja submetido ao procedimento indicado no id 43653222 - Pág. 1, com o fornecimento do material necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial”
.

A agravante alega que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, visto que se trata de procedimento eletivo e o quadro clínico do agravado não configura a hipótese de urgência ou emergência.

Diz que, diante da discrepância, foi instaurada junta médica para dar terceira opinião, de desempate, sendo então autorizada a cirurgia mas negado os materiais requisitados.

Aduz que a simples prescrição médica não impõe a cobertura de todo e qualquer tratamento.

Afirma que “
o material cirúrgico vindicado pelo Agravado, de fato é mais oneroso e com mesma eficácia dos materiais autorizados pelo plano de saúde”
.

Efeito suspensivo indeferido (id. 70520474).

Contraminuta no id.

70987474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026291-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou-lhe
que custeie e autorize ao autor em no máximo de 10 dias o material necessário para a o cirurgia, conforme prescrição médica.

O agravado tem 39 anos de idade, contratou o plano de saúde em 01/04/2011 e há quase 3 anos apresenta quadro de hérnia discal C5/C6 e C6/C7 com estenose canais e compressão medular com dores e dormência nos membros superiores. Após sessões de fisioterapia e uso de medicamentos controlados (tramadol, pregabalina, ciclobenzaprina e famotidina), para reduzir os sintomas, foi-lhe indicada a inserção de “
prótese de disco cervical e descompressão mielorradicular cervical com 2 próteses cervicais cerâmica-cerâmica, 1 homostático em pó, 1 kit de cirurgia de coluna e 1 kit monitorizado potencial evocado
” (id. 70095471 – pág. 83).

Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, está claramente demonstrado o comprometimento da qualidade de vida e das atividades diárias do agravado. Além disso, segundo afirma o médico que acompanha o caso, há risco de sequelas se o autor não se submeter à intervenção cirúrgica.

É permitido aos planos de saúde estabelecerem apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois cumpre ao profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo. Ademais, nesta hipótese o procedimento em questão não está inserido no art.
10
da Lei nº
9.656
/98, que enumera os que poderão ter a cobertura excluída, e se o profissional responsável optou por realiza-lo, é o que deve ser custeado pela agravante, visto que a avaliação do médico deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RECUSA DE CUSTEIO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO – RECUSA ABUSIVA
- DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – DEVIDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO MATERIAL UTILIZADO NA CIRURGIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS COM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO CPC MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa de custeio do material prescrito pelo médico para ser utilizado em cirurgia revela-se abusiva e, portanto, deve a operadora do plano reembolsar o valor despendido pelo autor para pagamento de tais materiais.

O mero descumprimento do contrato pelo plano de saúde não caracteriza o dano moral, logo não implica no dever de indenizar.

Não comporta reforma a verba honorária arbitrada em estrita consonância com o disposto no diploma processual.

Não há imposição de multa quando não demonstrada a litigância de má fé, porquanto esta não se presume.

(N.U 0001202-35.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CUSTEIO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) – LOMBOCIATALGIA CRÔNICA DIREITA COM PARESIA E PARESTESIA PROGRESSIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.

(N.U 1016744-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO/CIRURGIA COM IMPLANTE DE BIOPRÓTESE EM POSIÇÃO AÓRTICA POR CATETE ‘TAVI’ – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO –
NEGATIVA INDEVIDA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.
“Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato” (STJ – 4ª Turma - AgInt no REsp 1617864/RS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 14/02/2017, DJe 20/02/2017). 3. Conforme orientação do eg. STJ, “ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).
(N.U 1017461-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Dessa maneira, ao menos em cognição sumária, está caracterizada a probabilidade do direito.

Já o perigo de dano
encontra-se presente uma vez que a demora no atendimento pleiteado impedirá o sucesso do tratamento.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. E não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar o caso, com base em novo conjunto probatório. No entanto, essa expectativa, ainda que legítima, de forma alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, tem-se, por ora, que é adequado o
decisum
já que existem as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021